Tribunal: STF
Processo: ARE 1409224
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual se negou provimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.. REAJUSTE DAS TABELAS DE REMUNERAÇÃO DAS ENTIDADES HOSPITALARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROPRIEDADE. 



    I. Se a questão dos valores constantes na Tabela SUS não terem sofrido correção monetária para reposição da inflação não foi controvertida, mostra-se desnecessária a realização da perícia financeira.



    II. O TRF da 4ª Região já fixou o entendimento de que somente a União, através do Ministério da Saúde, como órgão gestor nacional do SUS e com atribuição de normatizar e coordenar o sistema nacional, possui atribuição de fixar e reajustar os valores dos procedimentos constantes da Tabela SIH/SUS.



    III. O acolhimento do pedido de vincular a atualização das Tabelas SIH/SUS a índice de correção monetária importaria em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, criando uma nova norma em assunto de atribuição do Poder Executivo. Precedente.



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (pág. 9 do documento eletrônico 79).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 1 - 11 do documento eletrônico 94).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5º, XXII e XXXVI da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Plenário Virtual desta Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa ao reajuste das tabelas dos serviços prestados ao SUS. Esse entendimento está consolidado no RE 602.324/SC-RG, julgado pelo Tribunal Pleno, em acórdão assim ementado:



    “TABELAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PLANO REAL. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Ademais, verifico que o teor da decisão atacada está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação desta alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 – RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral à matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



                “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO  EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA   DE ENERGIA  ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.  TARIFAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO  TARDIA. INVIABILIDADE.



                1. O prequestionamento da questão constitucional é  requisito indispensável à admissão do recurso  extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É  inadmissível o recurso extraordinário, quando não  ventilada, na decisão recorrida, a questão federal  suscitada’. 



                2. A alegação tardia da matéria constitucional, só  suscitada em sede de embargos de declaração, não supre  o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE  693.333-AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe  19/9/2012 e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo  Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



                3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo  Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c.c  Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica.  Tarifação por fator de demanda de potência (demanda  contratada). Improcedência’.



                4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



        “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO COM PREQUESTIONAMENTO   TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE  MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO  PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE  NEGA PROVIMENTO. 



                I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da  Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a  questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada  no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de  ofensa  ao texto constitucional, apenas deduzida em  embargos de  declaração, não supre o  prequestinamento.



                II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso  extraordinário, o reexame do conjunto fático - probatório  constante dos autos.



                III – Agravo regimental a que se nega provimento”  (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda  Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator